Tribunal: TJPA
Processo: 0013113-64.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013113-64.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNO COUTINHO HASSAN, WENDEL MARLON FERREIRA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO, AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E DANO QUALIFICADO. ARTIGOS 157, §2º, I, II, V E §3º, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, 129, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a denúncia e absolveu Bruno Coutinho Hassan e Wendel Marlon Ferreira Farias dos crimes de latrocínio roubo majorado, dano qualificado, lesão corporal e associação criminosa, previstos nos artigos 157, §2º, I, II, V e §3º, 163, parágrafo único, III, 129, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal. Inconformado, o Ministério Público requer a condenação dos apelados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão recursal envolve a suficiência das provas colhidas em juízo para sustentar a condenação dos réus pelos crimes imputados na denúncia;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do livre convencimento motivado exige que a condenação penal se fundamente em provas robustas, colhidas sob o crivo do contraditório judicial. No presente caso, a prova produzida não se mostra suficiente para vincular os réus aos crimes descritos na denúncia, sendo a absolvição medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivo relevante citado
: CPP, artigo 386, VII.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da
Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Bruno Coutinho Hassan e Wendel Marlon Ferreira Farias, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, I, (redação anterior), II, V e §3º, no artigo 163, parágrafo único, III, no artigo 129, no artigo 288, parágrafo único, na forma dos artigos 69 e 71, todos do Código Penal (cf. ID 6262118).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação dos apelados
(cf. ID 10798944).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (cf. ID 10798948).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID 18948795).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição dos
apelados, aduzindo que há provas suficientes nos autos para as suas condenações.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo d. juízo sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria dos réus no crime sob testilha. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação empregada

(
ID

17331663)
:

A despeito da extrema gravidade do delito, as investigações, infelizmente, não foram hábeis a identificar, com a segurança necessária, a autoria delitiva.

Com efeito, registre-se que, analisando o conjunto probatório constante do feito, severas dúvidas emergem acerca da prática dos delitos imputados na denúncia, sendo cediço que, na dúvida, o juiz deve absolver o réu, utilizando a máxima in dubio pro reo, militando em favor dele o benefício da dúvida, aplicável na hipótese dos autos.

Com efeito, o magistrado somente deverá condenar quando tiver a necessária certeza da autoria e da materialidade do delito, ou seja, o delito e a autoria devem se mostrar indenes de qualquer dúvida. (...)

A despeito da gravidade dos fatos narrados na denúncia, extrai-se que, lamentavelmente, não foram juntadas aos autos provas cabais, indenes de dúvida a autorizar um édito condenatório em face dos réus que estão sendo julgados nos presentes autos, cabendo a aplicação da conhecida máxima do in dubio pro reo.

Com efeito, no que tange ao réu WENDEL MARLON FERREIRA FARIAS, constata-se, como ressaltado, que não há provas nos autos cabais, indenes de dúvida, robustas, de que o mesmo integrava o grupo criminoso que praticou os crimes descritos na denúncia.

Ressalte-se que, a despeito da testemunha WANDER DELL OME ter reconhecido o réu em comento na fase inquisitorial (fl. 103), situação citada pelo MP em alegações finais, constata-se que a aludida testemunha não fora ouvida em juízo sob o crivo do contraditório e, sendo prova repetível, necessário se fazia a sua oitiva em juízo, com a confirmação do reconhecimento, para eventualmente autorizar um édito condenatório. Inclusive não há qualquer reconhecimento indubitável, em juízo, em relação ao citado réu, sendo certo que o conjunto probatório carreado aos autos não autoriza um édito condenatório, não havendo, assim, provas estreme de dúvidas a autorizar a condenação ora requerida.

O próprio reconhecimento da testemunha WANDER, na fase inquisitorial, não repetido em juízo, como já dito, não está claro relativamente a como teria reconhecido o réu em questão, considerando-se que todos os criminosos estariam encapuzados durante a quase integralidade da empreitada criminosa, sendo certo que tais esclarecimentos deveriam ter vindo ao juízo de maneira sólida e deveras esclarecedora, assim como repetida em juízo com o fito de eventualmente autorizar a condenação, como já dito (...)

Ressalte-se, ademais, que o réu em questão não chegou a ser interrogado em juízo, tendo sido decretada a sua revelia à fl. 2814, no entanto, como já ressaltado, não se encontra nos autos prova cabal e robusta, a autorizar um édito condenatório, no sentido de sua participação na empreitada criminosa, razão pela qual não há qualquer possibilidade de condenação, não restando a este juízo outra alternativa que não seja a absolvição.

Acrescente-se a isso que o reconhecimento em sede policial, não confirmado em juízo, teria sido através de fotografia (fl. 103).

A jurisprudência é pacífica em estabelecer que o simples reconhecimento fotográfico, dissociado de outras provas e per si, não é hábil para um édito condenatório, máxime quando não confirmado em juízo (...)

Quanto ao réu BRUNO COUTINHO HASSAN, na mesma senda e com a devida vênia, as provas também são bastantes frágeis e duvidosas para um édito condenatório.

Com efeito, a testemunha LÍVIA CRISTINA, citada pelo MP em alegações finais, na fase inquisitorial, a despeito de achar um dos envolvidos muito parecido com o réu em questão, afirmou não ter certeza de tal fato, sendo que, ademais, em juízo, não houve qualquer reconhecimento do aludido réu, não se podendo, como já dito, condenar alguém, apesar da gravidade do crime, diante de um cenário de grande incerteza e dúvidas, apresentado pelas testemunhas e demais provas carreadas aos autos.

Com relação à testemunha GILDETE BRITO LIRA, ouvida na fase policial às fls. 122/123, a despeito da mesma ter reconhecido o réu em comento como uma das pessoas que transitava pela casa que teria sido utilizada no crime, a mesma não fora ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, o que fazia-se necessário para confirmar o seu depoimento, sendo o inquérito policial uma peça informativa, sem contraditório, torna-se imperiosa a repetição do depoimento em questão em juízo, o que não ocorreu na espécie, isso tudo em um cenário onde não há outras provas para corroborar o seu depoimento prestado, repita-se, unicamente em sede policial.

Acrescente-se a isso que, como já mencionado, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o simples reconhecimento fotográfico, dissociado de outras provas e per si, não é hábil para um édito condenatório, máxime quando não confirmado em juízo.

Pelo exposto, por tudo que dos autos consta e do livre convencimento motivado que formo, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para, por consequência, ABSOLVER os réus, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar os recorridos com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação das autorias, pois ínfima é a ligação entre os réus e os fatos, que quando presente, carece de confirmação judicial.

Por isso, corroboro com o entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar as condenações dos apelados, tendo sido corretamente aplicado o benefício da dúvida aos réus, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 02/10/2024